Tribunal: TJBA
Processo: 8002275-97.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002275-97.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: ECO NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR EXECUTADO SUPERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL ÚTIL. SÚMULA 17 DO TJBA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 3. No caso dos autos, o valor executado (R$ 13.248,26) é superior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido como parâmetro pela Resolução CNJ nº 547/2024, afastando-se, por critério objetivo, a configuração de execução fiscal de baixo valor. 4. O Município de Dias D'Ávila editou o Decreto nº 1.818/2022, estabelecendo o valor mínimo de R$ 1.257,72 para o ajuizamento de execuções fiscais, no exercício de sua competência constitucional, devendo tal normatização ser respeitada. 5. Não se verificou no presente feito a hipótese de paralisação processual por mais de um ano sem movimentação útil, requisito temporal exigido pela Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção da execução fiscal. 6. A Súmula 17 do TJBA dispõe que "Constitui faculdade da Fazenda Pública o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de créditos de pequeno valor, sendo vedada ao Poder Judiciário a extinção destas ações sem exame do mérito por suposta ausência de interesse processual". 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8002275-97.2024.8.05.0074, da Comarca de Salvador, sendo apelante o MUNICÍPIO DE DIAS D ́ÁVILA e, apelado ECO NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 19 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator